Tribunal: TJSP
Processo: 1013667-81.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013667-81.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido DICKRAN DERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-81.2017.8.26.0053
2/3
Voto no
REEXAME NECESSÁRIO no 1013667-81.2017.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: DICKRAN DERIAN
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO N° 49.681 (R)
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Recurso tempestivo
apresentado no órgão administrativo. Sentença confirmada.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DICKRAN DERIAN
contra ato praticado pelo DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
- DETRAN , com o propósito de que seja reconhecido direito líquido e certo de
anulação da suspensão do direito de dirigir do impetrante.
Sobreveio r. sentença concessiva da ordem, reconhecendo o seu
direito.1
Os autos subiram-nos para exame unicamente em razão do reexame
necessário.
1 Fls. 112-115, de lavra do MMa. Juíza de Direito Dra. PAULA MICHELETTO, da 12a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-81.2017.8.26.0053
3/3
Voto no
É O RELATÓRIO.
O recurso oficial não merece guarida.
O impetrante alegou que seu prazo para recorrer junto ao Jarí se
findaria em 08/03/2017 e o seu recurso foi protocolizado no dia 07/03/2017, contudo
foi considerado pelo órgão responsável como intempestivo.
Os documentos juntados aos autos demonstram a tempestividade do
recurso apresentado administrativamente, não tenho sido demonstrado outro motivo
para a suspensão do direito de dirigir continuar sendo aplicado..
Destarte, a r. sentença concessiva da ordem é confirmada.
Pelo exposto, por meu voto proponho aos meus ilustres pares que seja
NEGADO PROVIMENTO
ao reexame necessário.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)